Tribunal: STF
Processo: RE 148753
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: - Ação ajuizada por servidores da Universidade
de São Paulo.
Competência da Justiça comum (não da do Trabalho), em
virtude da transformação da natureza do vínculo, operada pelo art.
205, IV, da Lei Complementar estadual nº 180-78.
Precedente do Supremo Tribunal: RE 146.942.